Tribunal: TJSP
Processo: 1000075-48.2017.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – VENDA DE MALHAS DE SOMBREAMENTO FABRICADAS PELA SEGURADA – DEFEITO NO PRODUTO SURGIDO NO PERÍODO DE GARANTIA E NA VIGÊNCIA DA APÓLICE – DESPESAS DE MANUTENÇÃO – RECUSA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – O SEGURADO TEM OBRIGAÇÃO DE TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA MINORAR OS EFEITOS DO SINISTRO – INCUMBE AO SEGURADOR COBRIR TAIS DANOS

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – VENDA DE MALHAS DE SOMBREAMENTO FABRICADAS PELA SEGURADA – DEFEITO NO PRODUTO SURGIDO NO PERÍODO DE GARANTIA E NA VIGÊNCIA DA APÓLICE – DESPESAS DE MANUTENÇÃO – RECUSA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – O SEGURADO TEM OBRIGAÇÃO DE TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA MINORAR OS EFEITOS DO SINISTRO – INCUMBE AO SEGURADOR COBRIR TAIS DANOS QUE O SEGURADO VENHA A TER - INTELIGÊNCIA DAS REGRAS DOS ARTS. 779 E 771 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000075-48.2017.8.26.0318, da Comarca
de Leme, em que é apelante AGF BRASIL SEGUROS S/A, é
apelado POLYSACK INDÚSTRIAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000075-48.2017.8.26.0318
2
Apelação Cível No 1000075-48.2017.8.26.0318
Apelante: Agf Brasil Seguros S/A
Apelado: Polysack Indústrias Ltda
Interessado: Almeida Budoya Corretora de Seguros Ltda
(Voto no 24.156)
EMENTA: INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO
DE RESPONSABILIDADE CIVIL – VENDA DE MALHAS
DE SOMBREAMENTO FABRICADAS PELA SEGURADA
– DEFEITO NO PRODUTO SURGIDO NO PERÍODO DE
GARANTIA E NA VIGÊNCIA DA APÓLICE – DESPESAS
DE MANUTENÇÃO – RECUSA DE COBERTURA –
DESCABIMENTO – O SEGURADO TEM OBRIGAÇÃO
DE TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA
MINORAR OS EFEITOS DO SINISTRO – INCUMBE AO
SEGURADOR
COBRIR
TAIS
DANOS
QUE
O
SEGURADO VENHA A TER - INTELIGÊNCIA DAS
REGRAS DOS ARTS. 779 E 771 DO CC – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 348/357, integrada pela r. decisão de fls.
362/363 da presente ação de indenização securitária,
cumulada com pedido de indenização de danos morais, que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com
relação à corretora, impondo à autora a obrigação de
arcar com as respectivas custas, despesas processuais e
honorários
de
advogado,
fixados
em
10%
do
valor
atualizado da causa, e condenou a seguradora ao pagamento
da cobertura integral do seguro por despesas emergenciais
feitas pela autora na tentativa de evitar danos ao
cliente, com dedução do valor da franquia de R$
10.000,00, tudo acrescido de correção monetária contada a
partir de 06 de outubro de 2016, juros de mora de 1% ao
mês desde a citação, mais custas, despesas processuais e
honorários de advogado, fixados em 10% do valor da
condenação.
Acolhidos os embargos de declaração opostos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000075-48.2017.8.26.0318
3
seguradora (fls. 362/363), ela apelou alegando, em
síntese, que a apólice não cobre o sinistro ocorrido com
o produto da autora; a boa-fé deve nortear a conduta das
partes tanto no ato da contratação, quanto na vigência do
seguro e que restaram indemonstrados os danos causados a
terceiro (fls. 367/389).
Contrarrazões às fls. 396/409, com preliminar de não
conhecimento da apelação, por desrespeito ao princípio da
dialeticidade.
Recebido o recurso em ambos os efeitos, as partes
não se opuseram ao julgamento virtual (fls. 415).
É o relatório.
1.- BREVE SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA - A apelada atua
no ramo de importação, exportação, industrialização e
comercialização
de
equipamentos
para
a
indústria
plástica, setor agrícola e construção civil.
No exercício de sua atividade, fabricou malhas de
sombreamento, que foram vendidas inicialmente à empresa
Green House Estufas Agrícolas e, depois, à Fazenda
Alegria, que comprou 3.520m2 por R$ 58.291,40 para
controlar a temperatura e luminosidade numa área de
cultivo de orquídeas.
No prazo de garantia, o produto adquirido pela
Fazenda Alegria apresentou defeitos e, por isso, a
autora, ora apelada, o substituiu, tendo gastos de R$
24.247,51, referentes à mão de obra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000075-48.2017.8.26.0318
4
O fato foi levado ao conhecimento da apelante, com a
qual a apelada mantinha contrato de seguro de
responsabilidade civil, que prevê a cobertura de danos
materiais e ou morais causados a terceiros, decorrentes
de acidente provocado por defeitos dos seus produtos.
Discute-se nesta sede se a apólice prevê a cobertura
dos gastos com a substituição de produto defeituoso.
não ter havido danos indenizáveis.
2.- DO MERITO
Ficaram incontroversos os fatos
atinentes não só à contratação do seguro de
responsabilidade civil com a apelante, mas também à venda
das malhas de sombreamento fabricadas pela autora, ora
apelada, aos defeitos que apresentaram durante o período
de garantia e na vigência da apólice, bem como à
substituição do produto, promovida pela apelada.
A regra inscrita no art. 779 do CC estabelece que “O
risco
do
seguro
compreenderá
todos
os
prejuízos
resultantes ou consequentes, como sejam os estragos
ocasionados para evitar o sinistro, minorar o dano ou
salvar a coisa”.
Significa dizer, na esteira da melhor doutrina, “que
o risco coberto pelo seguro de dano compreende não só o
direito e efetivo prejuízo provocado, pelo sinistro, ao
interesse segurado, como também tudo quanto tenha sido
despendido na tentativa de evitar o sinistro, minorar-lhe
as consequências ou salvar o que resta da coisa a que se
refere o seguro (salvados)”, mesmo porque a regra do art.
771 do CC estabelece que é obrigação do segurado tomar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000075-48.2017.8.26.0318
5
todas as medidas possíveis e razoáveis para diminuir a
extensão e consequências danosas do sinistro (cf. CLÁUDIO
LUIZ BUENO DE GODOY. Código Civil comentado doutrina e
jurisprudência. Coord. Min. Cezar Peluso, 12a ed.,
Barueri: ed. Manole, 2018, p. 779).
Nesses termos, dúvida não pode haver de que a
obrigação da seguradora, e ora apelante, vai além da
cobertura apenas do sinistro em sí, alcançando também
situações como a dos autos em que o segurado promove as
medidas necessárias para que o dano, que estava em via de
ocorrer, aconteça de fato ou se agrave.
É devida, portanto, a indenização correspondente à
manutenção da estufa (fls. 71 e 74), descontada a
franquia de R$ 10.000,00, consoante, aliás, entendeu o
MM. Juiz a quo nas r. sentença e decisão que a integrou,
com acréscimo de correção monetária contada da data do
pagamento e juros de mora desde a citação.

3.- DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Ante o insucesso do
recurso, incumbe à apelante arcar com os honorários
recursais, arbitrados em 5% do valor da condenação,
totalizando, assim, 15% do valor total da condenação
(CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica